Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701607-53.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, WALL VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, determinei ao recorrente que comprovasse a real necessidade da gratuidade ou que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 101, §2o, do CPC (ID 15188568). Consoante certidão de ID 14653517, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual, a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, intimado, deixou de providenciá-lo no quinquídio. De rigor, por conseguinte, a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do NCPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator